Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007034-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade dos Autos de Infração nº 211950001852023144 e nº 225748006222023106, bem como da Certidão de Dívida Ativa nº 2023863935, sob o fundamento de ausência de interesse comum entre adquirente e vendedor.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do
art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98
e do
art. 937, §1º do RICMS/MT
; e (
ii
) avaliar se a decisão embargada ultrapassou os limites da cognição sumária, configurando
error
in procedendo
e supressão de instância.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à responsabilidade tributária solidária foi expressamente analisada e afastada com base na ausência de interesse comum entre as partes, nos termos do
s
artigos 124, 134 e 135 do CTN, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.

A concessão da tutela de urgência no agravo de instrumento
se restringiu à análise dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 151, V, do CTN
, sem antecipação do mérito da ação anulatória,
respeitando os limites do pedido formulado no recurso e afastando qualquer alegação de

error
in procedendo
ou extrapolação da cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando a matéria controvertida foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão embargado. 2. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento, com base no art. 300 do CPC e no art. 151, V, do CTN, não configura supressão de instância nem julgamento antecipado do mérito da ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 124, 134, 135 e 151, V; CPC,
arts
. 300, 494 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
elo

Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
de
u provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
nº
1007034-89.2024.8.11.0000
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
54362159
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE ENTRE ADQUIRENTE E VENDEDOR. ARTIGOS 124, 134 E 135 DO CTN. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das Notificações de Auto de Infração nº 211950001852023144 e nº 225748006222023106, bem como da Certidão de Dívida Ativa nº 2023863935.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legitimidade da imputação de responsabilidade tributária solidária à agravante em razão de operações comerciais com empresas posteriormente declaradas inidôneas; e (
ii
) analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários sem o depósito integral do montante devido.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência pacífica do STF e do TJ-MT afasta a solidariedade do adquirente da mercadoria em casos similares, onde não há demonstração de interesse comum na operação que configure o fato gerador do imposto, nem previsão expressa em lei complementar, conforme
arts
. 124, 134 e 135 do CTN.

4.
A suspensão da exigibilidade das notificações e da CDA é cabível, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, uma vez que a presunção de legalidade dos atos administrativos foi devidamente afastada por meio da documentação apresentada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A jurisprudência pacífica do STF e do TJ-MT afasta a responsabilidade solidária do adquirente quando ausente demonstração de interesse comum na operação ou previsão expressa em lei complementar, nos termos dos
arts
. 124, 134 e 135 do CTN. 2. A suspensão de exigibilidade de créditos tributários é cabível mediante tutela de urgência, independente de depósito integral.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 124, 134, 135 e 151, inc. V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.845, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20/09/2021; TJ-MT, N.U. 1002889-85.2020.8.11.0046, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024
; TJ-MT, N.U. 1000855-84.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/07/2024, DJE 10/07/2024; TJ-MT, 10326698520208110041 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 08/03/2022, DJE 18/03/2022.

Nas razões recursais,
o
Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do
a
rt. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98 e do
a
rt. 937, §1º do RICMS/MT, que estabelecem a responsabilidade solidária de terceiros que contribuam, direta ou indiretamente, para o fato gerador do tributo. Alega que essa omissão resultou em um entendimento equivocado quanto à inexistência de responsabilidade solidária da
Embargada
, em desacordo com a fundamentação legal aplicável.

Alega também
error
in procedendo
e supressão de instância, pois o acórdão teria indevidamente avançado sobre o mérito da
a
ção
a
nulatória, ainda pendente no juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição. Sustenta, além disso, que a decisão extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita, ao suspender a exigibilidade do crédito tributário sem a devida comprovação dos requisitos legais para a tutela de urgência, em afronta ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC).

Com base nessas alegações, requer o
acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e reconhecer a
nulidade do julgamento por
error
in procedendo
, determinando nova análise e negando provimento ao
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento (Id. 269421274)
.

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 2
72705387
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

contra o acórdão de Id. 2
6
5693296
, que
de
u
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto por ES Transportes e Comércio de Cereais
Eireli
.

O acórdão embargado
reformou a decisão de primeiro grau
, deferindo a
tutela de urgência
para suspender a
exigibilidade dos Autos de Infração nº 211950001852023144 e 225748006222023106
, bem como da
CDA nº 2023863935
, reconhecendo a presença dos
requisitos autorizadores da medida
, nos termos do
art. 300 do CPC e art. 151, inciso V, do CTN
.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
o
Embargante sustenta a existência de omissão
, alegando que este Tribunal
não teria se manifestado
sobre a aplicação do
art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98
e do
art. 937, §1º do RICMS/MT
. Além disso, sustenta a ocorrência de
error
in procedendo
e supressão de instância
, sob o argumento de que o acórdão teria adentrado indevidamente no
mérito da ação anulatória
, que ainda está pendente de julgamento no juízo de origem.

Contudo,
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado
. A
leitura atenta do voto condutor
demonstra que a questão apontada como omissa foi
devidamente examinada e fundamentada
, afastando-se a aplicação dos dispositivos mencionados pelo Embargante:

“
[...]

A
responsabilidade tributária solidária é fundamentada no art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do imposto entre aqueles que possuam interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. Em complementação, o art. 937, §1º, do RICMS/MT, atribui a responsabilidade solidária a terceiros que, direta ou indiretamente, contribuam para a ocorrência do fato gerador do tributo ou que, de alguma forma, intervenham no cumprimento da obrigação tributária.

Ocorre que os referidos dispositivos da legislação estadual ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional, bem como da responsabilidade de terceiros disciplinada nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, estabelecem que:

[...]

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado, pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do mesmo dispositivo, a responsabilidade solidária exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2º, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

[...]”

Com efeito,
o acórdão não foi omisso
, mas sim
analisou expressamente a questão
, afastando a tese da responsabilidade solidária sob a fundamentação de que
não há interesse comum entre adquirente e vendedor
, conforme pacífica jurisprudência do
STF e do STJ
.

Ademais, não se sustenta a alegação de que este Tribunal teria incorrido em
error
in procedendo
ou extrapolado os
limites da cognição sumária
próprios do agravo de instrumento.

No caso concreto, a análise realizada
se deu estritamente dentro dos limites do pedido formulado pela parte Agravante,
ora Embargada
, que requereu a
concessão de tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no
art. 151, V, do CTN e no art. 300 do CPC
.

Ao deferir a medida, este Tribunal
não adentrou no mérito da ação de origem
, mas apenas analisou,
em juízo de cognição sumária
, a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
e o
perigo de dano (
periculum in mora
)
, a fim de verificar a necessidade da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
até o julgamento definitivo da ação anulatória
.

Essa análise
não se confunde com a decisão de mérito da ação anulatória
, pois não há qualquer juízo definitivo sobre a legalidade ou ilegalidade do lançamento fiscal. O que se decidiu foi apenas a necessidade de
suspender temporariamente a exigibilidade do crédito tributário
, como medida cautelar, o que não impede que, no curso da ação anulatória, o juízo de primeiro grau examine com profundidade todas as questões pertinentes ao mérito do lançamento tributário.

Assim,
a alegação de
error
in procedendo
carece de fundamento, pois a decisão embargada
se limitou à análise do pedido formulado pela Embargada
. Ao deferir a tutela de urgência, o Tribunal
atuou dentro dos limites de sua cognição
, sem extrapolá-los ou substituir o juízo de primeiro grau na apreciação do mérito da ação anulatória.

Desta feita, em que pesem as alegações d
o
Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo a recorrente a modificação do julgado de acordo com a sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025